Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-04.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800951-04.2022.8.14.0105

APELANTE: JAILSON DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7°, INCISO I, DA LEI N.º 11.340/2006
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual descreveu lesão no nariz da vítima, proveniente de um soco. A autoria delitiva emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento judicial prestado pela vítima e pela testemunha policial militar. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere especial relevância ao depoimento da vítima e do policial responsável que participou da prisão em flagrante, que foram unívocas e coerentes e podem resultar na condenação do Apelante. Sendo assim, estando devidamente comprovada a materialidade e autoria, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JAILSON NASCIMENTO COSTA
, termo no ID. 15579528, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID. 15579522)
, que pela prática delitiva prevista no

artigo
129, § 13, do Código Penal c/c art. 7°, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006
, o condenou à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Nas razões recursais (ID. 15579528), pugna o Apelante pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (
ID. 15579533
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15630130, pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 15579485), que no dia 09/12/2022, policiais militares SGT PM Samuel, CB PM Dos Santos e SD PM Messias estavam fazendo ronda, quando receberam uma denúncia de que o acusado
Jailson do Nascimento Costa
havia agredido sua ex-companheira Aldenira, no interior do depósito de bebidas, tendo os policiais diligenciado até o local, e ao se aproximarem o denunciado empreendeu fuga, sendo perseguido e posteriormente detido.

Ao retornarem ao estabelecimento, presenciaram a vítima com o nariz

lesionado e encaminharam-na ao hospital.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Jailson do Nascimento Costa
nas sanções punitivas do
artigo 129, § 13 do Código Penal c/c artigo 7°, inciso I da Lei n.º 11.340/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.15406661), o qual descreveu lesão no nariz da vítima, proveniente de um soco.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento judicial prestado pela vítima e pelas testemunhas policiais militares
, vejamos:

A vítima Aldenira do Socorro Araújo da Silva, narrou em juízo:
“a gente estava em um depósito bebendo, eu com a minha irmã, aí ele estava muito forte, muito bêbado. Aí ele chegou aí, queria que eu fosse para casa com ele. Aí eu disse que eu não ia porque eu não estava com ele. Aí ele puxou meu braço, né, pra gente ir embora. Ele disse que não, que eu ia depois. Aí quando eu já ia só a minha irmã me chamou pra gente ir embora, ele já ia saindo, aí foi que ele me agrediu”; “ele só vem por trás e deu um soco no meu nariz”; “foi porque eu falei para ele que eu não ia para casa com ele”
.

O policial militar Samuel Matos dos Santos, declarou em juízo:
"quando nós chegamos próximo ao bar o cidadão que estava espancando a pessoa correu quando avistou a viatura, correu em direção a uma rua próxima"; "nós fomos atrás e conseguimos pegar o mesmo e pegamos a vítima e conduzimos pra delegacia"; "ela (vítima) estava com uma lesão no nariz".

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere especial relevância aos depoimentos da vítima e do policial responsável que participou da prisão em flagrante, que foram
unívocas
e coerentes e podem resultar na condenação
.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito 2017.01.002003-TRA e pelo depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da prisão.
Em juízo, a ofendida esclareceu que o recorrente havia chegado bêbado em casa, dizendo ter sido roubado. Ocorre que a vítima não acreditou no apelante e teria iniciado uma briga. A ofendida narrou que no meio da confusão recebeu um violento soco do recorrente, tendo, então, gritado por socorro, quando foi acionada a polícia militar que efetuou a prisão. Embora os policiais não tenham se recordado dos fatos em juízo, no auto de prisão em flagrante esclareceram que presenciaram a vítima jogada no chão, gemendo e tentando pedir socorro, quando, então, deram voz de prisão ao recorrente. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Na hipótese, observa-se que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima.
Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003448-82.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/07/2020)

Sendo assim, estando devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito de violência contra a mulher, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024